Tribunal: TJSP
Processo: 1014356-67.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. O quinquênio deve ser calculado sobre os vencimentos integrais, excluídos os adicionais temporais e vantagens eventuais, não incorporáveis. Incidência de correção monetária desde o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. O quinquênio deve ser calculado sobre os vencimentos integrais, excluídos os adicionais temporais e vantagens eventuais, não incorporáveis. Incidência de correção monetária desde o inadimplemento, calculada com base na tabela prática do TJSP. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação dos autores provido e desprovidos o recurso oficial e das rés.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.